Tribunal: TJDFT
Processo: 0001711-92.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME. RECEPTAÇÃO CULPOSA. TIPICIDADE. AUTORIA. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO. CONSISTENTE. HARMÔNICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Apelação Criminal interposta pelo denunciado para reformar a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-lo pela prática do delito previsto no artigo 180, §3o do Código Penal (receptação culposa), a uma pena de 02 (dois) meses e 10(dez) dias de detenção, em regime semiaberto, com fundamento no art.33, §2o, “c”, CP.

3. O apelante sustenta que não há provas de que o objeto encontrado em sua casa fora produto de crime, pois o mesmo tinha sido extraviado, inexistindo registro de ocorrência de furto ou roubo. Alega que comprou o celular na feira do Paraguai, tendo pago o mesmo valor de mercado, e acrescenta que inexiste nos autos perícia a indicar desproporção entre o valor da mercadoria e o preço pago. Requer a sua absolvição.

4. A conduta é típica e amolda-se perfeitamente ao tipo penal. Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelas provas dos autos, especialmente na Ocorrência Policial no 505/2019- 31a DP (ID 15129277, pag.03), bem como pela prova oral produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

5.O conjunto probatório é suficiente para demonstrar que o apelante deveria ter presumido pelas circunstâncias fáticas que o aparelho celular tinha origem ilícita, tendo em vista que o aludido telefone foi-lhe oferecido por um vendedor ambulante, no estacionamento da feira dos importados e sem a nota fiscal.

6. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é consistente e harmônico, e os elementos colhidos na fase inquisitorial são confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

7. Sentença mantida. Apelação conhecida e não provida.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no. 9.099/95.